Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LIGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. LIMITE-TETO. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a revisão do valor dos benefícios de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de trabalho em regime de horas extras.
2. Nos casos em que a matéria disser respeito aos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre demandante e entidade de previdência privada, para que seja possível a revisão dos benefícios recebidos pelo demandante, a competência para o exame do mérito é da Justiça Comum do Distrito Federal.
3. Ajuizada a ação decorrente de decisões proferidas em demandas trabalhistas e, formulado pedido contra a patrocinadora para que providencie a recomposição das reservas matemáticas e, assim, viabilize a revisão do valor dos benefícios, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da ex-empregadora.
4. A pretensão do autor ao acréscimo do valor em seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho. O termo inicial para a aferição da prescrição quinquenal, portanto, deve ser a data do trânsito da decisão proferida pela Justiça Obreira.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento procedido pela sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.312.736, Tema no 955), apreciou a questão referente à possibilidade de revisão do valor do benefícios de previdência complementar, para incluir o montante dos pagamentos referentes às horas extraordinárias reconhecidas na seara da Justiça do Trabalho. Na oportunidade, estabeleceu que não é possível a inclusão do valor das horas extraordinárias laboradas nas situações em que já fora concedido o benefício de complementação de aposentadoria. Ocorre que foram modulados os efeitos do referido julgado para garantir a possibilidade de revisão do valor dos benefícios de previdência complementar em relação às demandas que já foram ajuizadas até a data do julgamento procedido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nas situações de existência de previsão, no regulamento da entidade de previdência complementar (expressa ou tácita), da inclusão do valor das horas extraordinárias no montante da contribuição do participante e desde que ocorra a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte do montante devido a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial. 5.1. A questão foi submetida novamente à análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, Recurso Especial no 1.778.938-SP (Tema no 1021), Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, ocasião em que as teses fixadas na apreciação do tema no 955 foram ampliadas.
6. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios.
7. No caso em deslinde não pode ser admitido que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à entidade de previdência complementar.
8. É inegável a natureza remuneratória do valor das horas extras e seus reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do montante do salário de contribuição para efeito do pagamento respectivo.
9. O reconhecimento da necessidade de constituição da reserva matemática pelo autor e o pagamento da diferença do benefício pela ré, a ser apurada em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes.
10. O Benefício Especial Temporário é devido apenas nos casos em que houver superávit nas contas da entidade de previdência privada, diante da existência de recursos financeiros na Reserva Especial. Com efeito, ausentes os recursos financeiros suficientes para o pagamento do BET não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
11. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
12. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
13. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Comum rejeitadas.
14. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido.
15. Apelação manejada pela sociedade anônima patrocinadora conhecida e provida.
16. Recurso interposto pela entidade de previdência privada conhecido e desprovido.